Tribunal: TJDFT
Processo: 0760877-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial, bem como aplicou à recorrente multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a condenação por litigância de má-fé foi indevida e desproporcional, pois não houve qualquer conduta dolosa, maliciosa ou fraudulenta que justificasse tal sanção.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, bem como se estaria configurada a prática de litigância de má-fé.
IV. Razões de decidir
5. Aplicação dos arts. 320 e 321 do CPC. Inércia da parte autora em atender determinação judicial para regularização da petição inicial. Extinção do feito sem resolução do mérito corretamente decretada.
6. Litigância de má-fé. Alegações sabidamente infundadas quanto à ausência de notificação e de processo administrativo. Documentos constantes dos autos demonstram adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e regular instauração do processo administrativo. Tentativa de induzir o juízo a erro. Conduta temerária e desleal.
7. Atuação reiterada do advogado subscritor em demandas idênticas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Distribuição de mais de 6.600 ações em três anos. Precedentes da própria Turma Recursal evidenciam condenações por litigância de má-fé em diversos processos. Configuração de litigância predatória.
8. Multa por litigância de má-fé mantida. Aplicação dos arts. 80, incisos I e II, e 81, §2o, do CPC. Valor da causa considerado irrisório. Fixação da multa em valor equivalente a pouco mais de um salário mínimo. Proporcionalidade e razoabilidade observadas.
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 80, 81, 320 e 321, ambos do CPC.
Art. 165-A do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos 1985424, 1985323, 1985442, 1985490, 1985508, 1985449, 1985506, 1979282, 985433 e 2047668, da 1a Turma Recursal.
Acórdão 1983090, 3a Turma Recursal.